Tribunal: TJSP
Processo: 1066357-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1066357-09.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados RICARDO
LAUFER e LICIA LAUFER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066357-09.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.491
Embargos de Declaração no 1066357-09.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargados: Ricardo Laufer e outra
Comarca: São Paulo
Voto no 7.491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade. Prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Amil
Assistência Médica Internacional S.A. contra o acórdão de fls. 492/499 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada que lhe foi ajuizada por
Ricardo Laufer e por sua esposa, negou provimento ao recurso da requerida-
embargante, nos termos da ementa que ora se transcreve:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer. Sentença de procedência, para condenar a ré a
proceder a manutenção do contrato de plano de saúde aos
autores, nos termos e valores contratados, na modalidade
de plano familiar, na forma do art. 32 da Resolução no
195/2009 da ANS. Inconformismo. Alegação de que o
contrato coletivo de que eram os autores beneficiários foi
rescindido em razão do reconhecimento da ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066357-09.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.491
fraude. Não acolhimento. Ação anterior havida entre a
operadora requerida e a então estipulante Gallucci que, de
fato, não vislumbrou qualquer abusividade na rescisão
efetivada pela Amil. Controvérsia dos autos, porém, que
diz respeito à possibilidade de manutenção do contrato de
plano de saúde em relação aos autores. Ônus da
operadora aferir a condição de elegibilidade da pessoa
jurídica contratante e do beneficiário do plano coletivo por
adesão. Incidência do artigo 32 da Resolução Normativa
195/2009 da ANS. Afastamento da aplicação do mesmo
artigo por decisão administrativa que não vincula a
decisão judicial. Alegada má-fé dos autores que não pode
ser
presumida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
Sustenta a recorrente que o acórdão foi obscuro, “uma
vez que a embargante não tem qualquer responsabilidade pelos fatos
narrados. O que se evidencia é a fraude perpetrada na contratação do plano
de saúde sub judice”. Discorre acerca do artigo 13 da lei 9.656/98, bem como
da RN 195/09 da ANS, insistindo ter agido “dentro dos parâmetros legais e
do contrato, sendo inadmissível ser responsabilizada por ter cumprido
integralmente com o contrato e suas disposições legais, bem como ter agido
dentro dos princípios da ética e boa-fé, ao contrário do embargado”. Alega
omissão do julgado diante dos artigos 186, 927 e 944, § único do CPC.
É o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração se destinam à integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pela embargante AMIL.
Ora, pela leitura de suas razões, percebe-se, de forma
clara, que a recorrente não apontou qualquer falha que autorizasse a dedução
destes aclaratórios.
O que se verifica, em verdade, é o nítido caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066357-09.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.491
infringente dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por
via oblíqua, rediscutir matéria já tratada e devidamente fundamentada no v.
aresto.
Há de se ressaltar que o sistema processual vigente se
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica